Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326 STJ. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplica-se ao caso vertente o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a própria Lei no 8.078/90 elenca, dentre o rol de serviços que se submetem às suas disposições, os de natureza bancária (artigo 3o, § 2o), restando a matéria sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 297, tendo o Supremo Tribunal Federal também examinado o tema no julgamento da ADI 2591 ED/DF, DJ de 13/4/2007.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
3. No caso, a inversão do ônus da prova foi estabelecida no curso do feito e o banco réu não desincumbiu do encargo de provar a ausência de fraude na celebração dos contratos de empréstimos discutidos nos autos.
4. Configurado fortuito interno, que caracteriza a existência de ato ilícito com responsabilidade da instituição financeira, mostra-se cabível a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e consequente reconhecimento de ausência de débito.
5. Conforme recente entendimento do STJ, se há cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, com vulneração à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro, consoante regra expressa do parágrafo único do art. 42 do CDC.
6. Evidencia-se que o autor/apelante, por falha na prestação dos serviços pelo réu/apelado, se viu importunado por cobranças indevidas decorrentes de contratos fraudulentos, expressando situação peculiar que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral.
7. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco apelado em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo autor/apelante, sem que se configure enriquecimento sem causa.
8. As verbas sucumbenciais devem ser integralmente pagas pelo réu/apelado em face da sucumbência mínima do autor e da aplicação ao caso do Enunciado 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
9. Deu-se provimento ao apelo.